Tribunal: TJDFT
Processo: 0722668-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO INTEGRAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recursos inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos recorridos, condenando a recorrente, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.368,95 (seis mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que adquiriram pacote turístico com destino a Cancún, que quatro dias antes da viagem foram informados que todos os voos com a aeronave Boing Max 9 haviam sido cancelados, que foi oferecido voo para o dia seguinte, mas não puderam aceitar, que solicitaram o cancelamento, todavia não receberam todo o reembolso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 72948727). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 72948730).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da recorrente.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que os recorridos firmaram com ela acordo extrajudicial no qual declararam quitação. Aduz que a conduta deles violou a boa-fé objetiva e que os danos materiais não estão relacionados ao serviço de transporte aéreo e sim a prejuízos com hospedagem, o que caberia à Decolar. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos materiais ou a sua exclusão da condenação.
6. Em contrarrazões, os recorridos argumentam que o acordo não abrangeu a totalidade do débito. Defendem que a responsabilidade da recorrente é objetiva e solidária e que a sentença deve ser mantida.
7. A despeito das razões expostas na sentença de origem, está documentado no Id 72948699 que foi celebrado acordo extrajudicial com a recorrente para o recebimento dos valores atinentes ao serviço que lhe competia, transporte aéreo, no qual foi dada irrevogável quitação.
8. Logo, confirmado pelas partes o pagamento do valor acordado e não havendo qualquer indício da existência de vício que pudesse macular os seus termos, não há que se falar em imputação de responsabilidade pelo mesmo fato que ensejou o reembolso já efetivado, sendo imperioso observar que os recorridos não se encontravam em posição de vulnerabilidade contratual e o acordo não contém cláusulas abusivas.
9. Impende observar, ainda, que o comportamento contraditório de persistir com a demanda em face da recorrida após dar quitação ao débito representa clara violação à boa-fé objetiva preconizada no art. 422 do Código Civil. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1780313, 0704250-42.2023.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 16/11/2023.
10. Pelo exposto, resta caracterizada a perda superveniente do interesse de agir em relação a recorrente no presente feito.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a perda do interesse de agir dos autores em relação à recorrente, extinguindo o processo em relação a ela, cabendo à Decolar o ônus integral da condenação.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.